Tribunal: TJES
Processo: 5008063-68.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008063-68.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CIVALDO DE PAULA PONATT
RECORRIDO: JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008063-68.2022.8.08.0030

RECTE.:
CIVALDO DE PAULA PONATT

RECDOS.:
JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e CLAUDINETE FERREIRA MALACHIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGRESSO. COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DÍVIDA ANTERIOR À COMPRA. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PELOS COMPRADORES. ART. 1146 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIZAÇÃO DO ALIENANTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7853548. Contrarrazões Id. 7853551.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo Requerido (Id. 7853548), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), eis que o conjunto não afasta a necessidade de concessão, razão pela qual rejeito as impugnações apresentadas pela parte recorrida, sendo que a mera impugnação genérica à concessão da justiça gratuita sem a apresentação de documentos pertinentes não é apta para afastar o deferimento do benefício.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7853546), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, pelo que, CONDENO o requerido CIVALDO DE PAULA PONATT a PAGAR, aos autores, JOSE CARLOS CARVALHO DE OLIVEIRA e CLAUDINETE FERREIRA MALACHIAS DE OLIVEIRA, o valor de R$ 32.276,93 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), que devem ser atualizados com juros legais a partir da citação e correção monetária desde a propositura da demanda, aplicando-se a taxa SELIC.”

Trata-se de ação de cobrança sob argumento de que o requerido era sócio/proprietário da empresa “C de Ponatt ME” e, em 06/06/2018, vendeu as suas quotas daquela empresa para os Requerentes. Em 30/07/2019, os Requerentes também decidiram alienar a empresa para terceiros, os Srs. Tiago e José Henrique. Ocorre que, em meados do ano de 2020, os Requerentes foram procurados pelos atuais proprietários da Funerária, tendo em vista que estes últimos tiveram seus bens penhorados em uma ação judicial em fase de cumprimento de sentença. Por não saberem a origem daquela execução, os Requerentes buscaram informação, tendo descoberto que o Requerido, antes de efetuar a venda da empresa aos Requerentes, havia ingressado com a ação judicial nº 0007625-45.2013.8.08.0030 e sucumbido, tendo sido condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais para os patronos de ambos os Demandados. E a penhora que os atuais proprietários da empresa tinham sofrido havia sido decretada nesse cumprimento de sentença de honorários. No entanto, os Requerentes não tomaram conhecimento desses fatos no momento da venda pelo réu, sendo informados pelo ora Requerido que a empresa estava sendo vendida livre de dívidas. Procuraram o réu, que recusou assumir a responsabilidade. Assim, os autores, de boa-fé, fizeram acordos com os atuais donos para saldar a dívida, de R$9.000,00 e R$23.276,93. Inicialmente, o ora réu até aceitou restituir a quantia paga pelos Requerentes parceladamente. No entanto, somente pagou a quantia de R$2.740,00 em 30/10/2020, o que ensejou o ajuizamento da ação. Requereu a condenação do réu ao pagamento de R$ 40.818,44 acrescida de juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que não há provas de que os autores desconheciam a dívida, quem suportou a dívida foi a empresa funerária, no ato da venda os autores assumiram os ônus e os bônus, não tendo nada a questionar sobre nenhuma pendência após o decurso do prazo de 02 anos estabelecido em lei
bem como o sócio retirante responde pelas obrigações até 02 anos da modificação do contrato social, consoante art. 1.032 do Código Civil.

Entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em análise detida dos autos, observa-se que a empresa C de Ponatt ME até então era do empresário individual Sr. Civaldo, ora réu e recorrente. Contudo, em 2018 o registro de empresário foi transformado em sociedade empresária, tendo os recorridos adquirido as quotas do recorrente, conforme documentos do Id. 7853202 e Id. 7853203.

No entanto, o réu/recorrente havia ajuizado uma ação de nº 0007625-45.2013.8.08.0030 em 2013 e a sentença que condenou ao pagamento de honorários foi proferida em 2017, consoante consulta realizada ao site do TJES. Assim, vê-se que a ação, a dívida, era anterior ao negócio firmado entre as partes em 2018.

Os autores alegaram que não tinham conhecimento dessa dívida no momento da aquisição e, além disso, venderam a empresa para terceiros em 2019, consoante contrato de Id. 7853204. Os novos adquirentes acabaram sofrendo os efeitos da execução dessa ação. E os autores foram procurados e, de boa-fé, fizeram acordo com os atuais donos.

O réu alegou em uma petição manuscrita do Id. 7853230 que os pretendentes, ao adquirirem uma empresa, perguntam ao proprietário sobre a dívida e que é feita uma pesquisa, o que foi realizado, mas não há nenhuma prova nesse sentido.

É lição primária de direito que o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). O réu não apresenta nenhuma prova de suas alegações, aliás, na contestação não foi juntado qualquer documento.

Por sua vez, as alegações autorais são verossímeis e os autores/recorridos apresentaram vários documentos. Além disso, também alegaram que o próprio réu/recorrente chegou a aceitar assumir a responsabilidade, tendo transferido
R$ 2.740,00 em 30/10/2020, mas não ressarciu mais nada. O comprovante desse depósito foi juntado no Id. 7853211, mas tanto o documento quanto a alegação não foram impugnada pelo réu.

O réu ainda alega que a responsabilidade do sócio retirante ocorre somente até o decurso do prazo de 02 anos, conforme art. 1.032 do Código Civil. Todavia, o caso em tela não se trata de discussão sobre responsabilidade de sócios, mas sim de responsabilidade do alienante e do adquirente pelas dívidas do estabelecimento. E o art. 1.146 do Código Civil é claro no seguinte sentido:

Art. 1.146. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento.

Assim, não tendo sido comprovado que os autores foram informados da dívida que o réu tinha no momento que adquiriram a empresa, cabível a responsabilização do alienante, no caso, o réu.

Em relação à alegação de que a dívida teria sido assumida somente pela pessoa jurídica, tal tese não merece prosperar, pois, como já destacado pelo juízo de origem, “
O que vemos nos autos é que, justamente por não conhecerem a existência do débito e terem comercializado a empresa também sem repassar tal informação aos adquirentes, foram acionados e assumiram o ônus, quitando os débitos, regredindo ao requerido através da presente demanda, para reaver os valores.
”

Logo, tendo em vista as disposições legais bem como o fato de que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia,
voto, então, pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
a parte recorrente
ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)